Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-63.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006876-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), GELIANE GOMES MOSER - CPF: 002.679.081-56 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinou, de ofício, a retificação do valor da causa para o valor integral da execução e rejeitou embargos de declaração.

A recorrente sustenta impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência e da atividade rural. Afirma que os documentos juntados demonstram saldo bancário negativo, uso de cheque especial, rendimentos modestos e frustração de safra por intempéries climáticas.

Quanto ao valor da causa, a recorrente alega violação ao art. 10 do CPC, por ausência de prévia oitiva, e defende que o proveito econômico dos embargos se limita ao alongamento da dívida, e não à extinção integral da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos dos autos comprovam insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a retificação, de ofício, do valor da causa nos embargos à execução, sem prévia oitiva da parte, impõe a desconstituição da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa.

Os documentos juntados não demonstram incapacidade financeira apta a autorizar a concessão da gratuidade integral. As declarações de imposto de renda revelam patrimônio relevante, composto por imóveis rurais, veículos, participação societária e bens vinculados à atividade rural, além de resultado positivo da atividade no exercício indicado.

O endividamento e a oscilação do fluxo de caixa da atividade rural, por si sós, não caracterizam hipossuficiência, quando coexistem patrimônio expressivo e capacidade econômica evidenciada nos autos.

As particularidades do caso, contudo, autorizam o parcelamento das custas processuais, diante da demonstração de dificuldade financeira momentânea, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC e nas normas da Corregedoria local.

Nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder, em regra, ao valor da execução embargada, salvo quando a controvérsia se limita a parte da dívida ou a excesso de execução.

Embora a retificação do valor da causa tenha sido determinada sem prévia oitiva da parte, em afronta ao art. 10 do CPC, não há prejuízo processual concreto, porque o valor fixado corresponde ao critério legal aplicável à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que evidenciem capacidade econômica. 2. A existência de patrimônio relevante e de atividade econômica com expressão patrimonial afasta a concessão da gratuidade integral, ainda que haja endividamento e dificuldade financeira momentânea. 3. É cabível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando demonstrada dificuldade momentânea para o recolhimento integral. 4. Nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao valor da execução embargada, salvo controvérsia restrita a parcela da dívida ou excesso de execução. 5. A ausência de prévia oitiva da parte sobre a retificação do valor da causa não impõe a anulação da decisão quando inexistente prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Geliane Gomes Moser contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos dos embargos à execução, opostos em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela embargante e, de ofício, determinou a retificação do valor da causa para R$ 89.818,34, correspondente ao valor integral da execução, rejeitando posteriormente os embargos de declaração opostos contra tal
decisum
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da continuidade de sua atividade produtiva. Argumenta que a decisão de primeiro grau se baseou em critérios equivocados, confundindo patrimônio imobilizado com liquidez financeira imediata. Para corroborar sua tese, colaciona extratos bancários que demonstram saldo negativo e uso recorrente de cheque especial, declarações de imposto de renda evidenciando rendimentos líquidos modestos, bem como laudo técnico de frustração de safra decorrente de intempéries climáticas. Invoca, ainda, a existência de precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (AI 1036570-14.2025.8.11.0000), no qual lhe foi concedida a gratuidade em contexto fático idêntico.

No tocante ao valor da causa, a recorrente alega violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a majoração ocorreu de ofício sem prévia oitiva da parte. Aduz que o proveito econômico pretendido nos embargos restringe-se ao benefício do alongamento da dívida, e não à sua extinção total, razão pela qual o valor original atribuído à causa deveria prevalecer. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 347623376).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Geliane Gomes Moser opôs embargos à execução, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., tendo o d. magistrado
a quo
indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela embargante e, de ofício, determinou a retificação do valor da causa para R$ 89.818,34, correspondente ao valor integral da execução, rejeitando posteriormente os embargos de declaração opostos contra tal
decisum
.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando
em síntese, a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da continuidade de sua atividade produtiva. Argumenta que a decisão de primeiro grau se baseou em critérios equivocados, confundindo patrimônio imobilizado com liquidez financeira imediata. Para corroborar sua tese, colaciona extratos bancários que demonstram saldo negativo e uso recorrente de cheque especial, declarações de imposto de renda evidenciando rendimentos líquidos modestos, bem como laudo técnico de frustração de safra decorrente de intempéries climáticas. Invoca, ainda, a existência de precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça (AI 1036570-14.2025.8.11.0000), no qual lhe foi concedida a gratuidade em contexto fático idêntico.

No tocante ao valor da causa, a recorrente alega violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), uma vez que a majoração ocorreu de ofício sem prévia oitiva da parte. Aduz que o proveito econômico pretendido nos embargos restringe-se ao benefício do alongamento da dívida, e não à sua extinção total, razão pela qual o valor original atribuído à causa deveria prevalecer. A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Pois bem. A controvérsia posta nos autos não demanda maiores digressões.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Desse modo, para a concessão do benefício, é necessária a comprovação da insuficiência de recursos por documentos públicos ou particulares aptos a retratar a situação financeira da parte requerente, o que, no caso concreto, não foi demonstrado de forma suficiente.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3ª Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

No caso, conforme consignado pelo juízo de origem, a agravante é produtora rural, possui imóveis rurais, veículos e participação societária na empresa Pousada Portal da Amazônia Ltda. – ME, além de apresentar movimentação bancária considerada expressiva. Tal quadro encontra respaldo nas declarações de imposto de renda juntadas aos autos, das quais se extrai a existência de patrimônio relevante.

A declaração do exercício de 2023, ano-calendário 2022, aponta bens e direitos no total de R$ 6.921.015,69. Também revela a titularidade de imóveis rurais, veículos e participação societária, o que corrobora os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Já a declaração do exercício de 2024, ano-calendário 2023, indica dívidas vinculadas à atividade rural no montante de R$ 5.743.240,50. Ainda assim, demonstra resultado da atividade rural de R$ 55.844,47, além da manutenção de bens da atividade rural em valores expressivos.

Desse modo, ainda que haja endividamento e oscilação de fluxo de caixa, os elementos documentais não evidenciam insuficiência financeira suficiente para justificar a concessão da gratuidade integral. Como observou o magistrado de origem, o endividamento relacionado à atividade rural, por si só, não basta para caracterizar hipossuficiência, sobretudo quando coexistem patrimônio significativo, receita declarada e capacidade econômica demonstrada pelos documentos juntados.

Nesse cenário, não se pode transferir ao Estado o ônus de despesas que a parte não demonstrou estar impossibilitada de arcar.

Ainda assim, diante das particularidades do caso e da alegação de dificuldade financeira momentânea, mostra-se possível o parcelamento das custas, com fundamento no art. 98, § 6º, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, embora a agravante não preencha os requisitos necessários para a obtenção da justiça gratuita, as circunstâncias específicas do caso, consideradas a situação econômica atual e o valor do adiantamento das custas processuais, permitem a concessão do parcelamento em 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, decidi nos seguintes termos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

No mesmo sentido,

já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Assim, embora não estejam preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade integral, as circunstâncias do caso autorizam o parcelamento das custas em seis parcelas mensais.

Quanto à majoração do valor da causa realizada de ofício pelo magistrado a quo, embora o art. 292, § 3º, do CPC autorize a correção quando o valor atribuído não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, deve ser observado o contraditório prévio, nos termos do art. 10 do CPC, sendo vedada a decisão surpresa.

No mérito, contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que, nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao valor da execução embargada, salvo quando a controvérsia se limitar a parte da dívida ou a excesso de execução. Embora a agravante alegue pretender a prorrogação da dívida, o pedido formulado envolve a análise e a revisão das condições de exigibilidade do título executivo como um todo.

Assim, embora não tenha havido prévia oitiva da parte, a manutenção do valor da causa fixado não acarreta prejuízo processual concreto, pois o montante atribuído corresponde, objetivamente, ao critério legal e jurisprudencial aplicável à espécie.

Diante disso, a decisão recorrida merece parcial reforma, exclusivamente para conceder o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais.

Em razão da análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o embargos de declaração interposto sob o id. 350093373.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026